Tribunal: TJDFT
Processo: 0761013-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESCONTO EM FOLHA. IMPLEMENTAÇÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 529 do Código de Processo Civil – CPC prevê que: “Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia”. Na sequência, o § 1o estabelece que “Ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício”.
2. No caso, os alimentos provisórios foram fixados em decisão proferida no dia 12/04/2023, a qual determinou que a pensão deve ser depositada até o dia 10 de cada mês. No dia 25 de abril foi expedido ofício ao órgão pagador. No contracheque referente ao mês de maio já constam os descontos. Assim, o desconto foi implementado na primeira remuneração do executado após o protocolo do ofício, exatamente na forma do dispositivo aplicável.
3. Apesar de os exequentes persistirem em afirmar que o pagamento não foi realizado, a responsável sequer trouxe aos autos extrato bancário da conta indicada para depósito, a fim de demonstrar que os valores não foram depositados. Dessa forma, diante da implementação do desconto no contracheque de maio – e ausente prova da suposta falha no repasse pelo órgão pagador – deve-se concluir que o executado se desincumbiu do ônus de comprovar causa extintiva da obrigação no tocante à parcela de maio de 2023, nos termos do art. 525, § 1o, inciso VII, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.